Tribunal: CARF
Processo: 13558.721407/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.721407/2013-42
ACÓRDÃO
2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLINO DAMASCENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO PRESUMIDO.
EXCESSO A distribuição de lucros isentos, além do valor da base de cálculo
do imposto diminuída de todos os impostos e contribuições, exige que o
excesso de lucro esteja comprovado por meio de escrituração contábil
produzida ao tempo dos fatos com observação das formalidades
intrínsecas e extrínsecas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível
quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71,
72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
ACÓRDÃO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para 100%..
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13558.721407/2013-42, em face do acórdão no 12-82.147, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (fls. 452/481) e do anexo Relatório Fiscal (fls. 411/434), foi apurada a

RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBDIOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO
DAS CONSTATAÇÕES EFETUADAS
Esquadrinhando todo o acervo probatório coligido durante o procedimento fiscal
em apreço, após didática e elucidativa incursão acerca das prescrições que
balizam o tema objeto da investigação levada a efeito, chega-se seguramente à
conclusão de que o sujeito passivo não logrou comprovar de maneira adequada
que os valores pagos pela empresa NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA aos seus sócios
(aí, incluso, o contribuinte alvo da fiscalização) tinham a destinação alegada
(distribuição de lucros), conforme adiante se explicitará.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
3
Num primeiro momento, objetivando comprovar a "efetiva transmissão" dos
valores de rendimentos auferidos a título de lucros pagos pela empresa
supracitada, quando do atendimento à intimação inicial, o Sr. Vanderlino
Damasceno faz apresentar documento consistente de mera Carta-resposta (DOC
12, à fl. 10), de uma única folha subscrita por dois gerentes da agência da Caixa
Econômica Federal da cidade de Eunápolis/BA, contendo uma tabela com data e
valores de transferências realizadas a crédito em sua conta corrente pessoal,
provenientes de débitos da conta corrente da empresa NOVO RUMO IMÓVEIS
LTDA, em conformidade com os exatos valores consignados nas suas Declarações
de Rendimentos
Na oportunidade, cópias autenticadas do Contrato Social e suas correspondentes
Alterações Contratuais (num total de duas) também foram entregues à
fiscalização, cuja avaliação revela, de pronto, a inexistência de qualquer cláusula
dispondo sobre a possibilidade de distribuição de lucros antes do encerramento
do período de apuração, muito menos qualquer acerto formal referente à
distribuição desproporcional de lucros em relação ao percentual de quotas de
participação no capital social que cada sócio possui.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO PRESUMIDO. EXCESSO
A distribuição de lucros isentos, além do valor da base de cálculo do imposto
diminuída de todos os impostos e contribuições, exige que o excesso de lucro
esteja comprovado por meio de escrituração contábil produzida ao tempo dos
fatos com observação das formalidades intrínsecas e extrínsecas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível
quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN e na legislação de processo
administrativo tributário, especialmente a observância do amplo direito de defesa
do contribuinte e do contraditório, afastam a hipótese de ocorrência de nulidade
do lançamento.
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
4
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que, sem a indicação dos
quesitos e a qualificação do perito, deixa de atender aos requisitos previstos na
legislação de processo administrativo fiscal.
Descabe a determinação de ofício para a realização de perícia se as alegações do
contribuinte são passíveis de demonstração nos autos e a matéria não exige o
pronunciamento de técnico especializado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário reiterando as alegações de mérito da
impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Em estando a decisão recorrida de acordo com meu entendimento e com a
jurisprudência deste CARF, mantenho a mesma:
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, cabe o
lançamento do imposto correspondente com multa de ofício e juros de mora, ou,
se for o caso, o ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
No caso ora examinado, o auto de infração decorre do entendimento da autuante
de que os valores informados como isentos (a título de distribuição de lucros) nas
declarações dos exercícios de 2009 e 2010 (fl. 28 e 36) não tiveram a sua natureza
declarada(distribuição de lucros) confirmada pela documentação apresentada
pelo contribuinte no curso da ação fiscal.
A autuante considerou que a distribuição de valores identificados nos meses de
setembro/2008, outubro/2008, novembro/2008 e abril/2009 não teriam suporte
em uma escrituração contábil regular (para serem caracterizados como lucro
contábil apurado e distribuído antecipadamente por conta de período não
encerrado), uma vez que não teria havido autenticação dos livros contábeis no
órgão competente no devido prazo. Além disso, a autuante entendeu que outras
circunstâncias apuradas por ela também desqualificariam o argumento de que
teria sido distribuído efetivo lucro contábil, como a falta de levantamento de
balancetes analíticos mensais, o fato de a distribuição registrada no ano-
calendário de 2008 se apresentar incongruente, notadamente não respeitando o
percentual de participação de cada sócio no capital social e ainda a falta de
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
5
previsão no contrato social da possibilidade de distribuição desproporcional do
lucro e da possibilidade de antecipação de distribuição de lucro.
Na falta de comprovação de lucro contábil apurado com base em escrituração
regular, a autuante entendeu que, sendo a empresa NOVO RUMO IMÓVEIS LTDA
optante pela tributação pelo lucro presumido, seria possível distribuir lucros com
isenção do Imposto de Renda, independentemente de apuração contábil, apenas
até o limite do lucro presumido diminuído de todos os impostos e contribuições a
que estiva sujeita, de acordo com o inciso I do § 2o do art. 48 da IN SRF n° 93, de
1997.
A fiscalização calculou o valor que seria possível atribuir ao sujeito passivo como
rendimento isento oriundo de distribuição de lucros e tributou o excedente. O
contribuinte contesta a autuação, argumentando que os valores em questão
corresponderiam efetivamente à distribuição de lucro contábil.
Examinando-se a questão assim posta, recorde-se que, como regra, os lucros ou
dividendos distribuídos apurados com base na escrituração contábil não se
sujeitam ao imposto de renda na fonte e não compõem a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, nos termos do art. 10 da Lei no 9.249, de
26/12/1995, abaixo reproduzido:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior. (Grifei.)
Na hipótese de distribuição de lucros ou dividendos por empresa tributada pelo
lucro presumido que não disponha de escrituração contábil regular para
apresentação ao Fisco, a legislação tributária prevê a isenção para o valor de
lucros ou dividendos correspondentes ao lucro presumido ou arbitrado diminuído
de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, como
dispõe o art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997.
Este dispositivo, ao regulamentar o art. 10 da Lei no 9.249/1995, prevê, inclusive,
a antecipação da distribuição de lucros antes de findo o trimestre
correspondente, como se verifica em seu texto abaixo transcrito:
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
6
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da
Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da
Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.

Deste modo, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido pode
distribuir, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os valores relativos ao IRPJ, à CSLL, PIS e
COFINS.
Como se observa, a parcela dos lucros que exceder essa diferença também pode
ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, por
meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro
efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo para o qual houver optado.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
7
Ressalte-se que a condição para a não incidência do imposto na distribuição de
lucros, em relação à parcela que exceder o valor da base de cálculo do IRPJ
diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, é a
existência de escrituração contábil feita pela empresa distribuidora dos lucros
com observância da lei comercial e tributária à época dos fatos e lastreada em
documentos, entendimento reiterado, aliás, em farta jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Reproduzem-se, a propósito, algumas
ementas de julgados que trataram da matéria:
Acórdão CARF no 2201-002.686
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISENTOS. LUCRO PRESUMIDO. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
Para a distribuição de lucros isentos além do percentual permitido pela legislação,
é indispensável que o excesso de lucro esteja comprovado através de escrituração
contábil em conformidade como art. 258 do Decreto 3000/1999. DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS ISENTOS. COMPROVAÇÃO. Para serem considerados como
rendimentos isentos, os lucros e dividendos distribuídos devem estar registrados
na escrituração contábil da empresa e o pagamento ao sócio efetivamente
comprovado. ...
Acórdão CARF no 2202-001.862
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
São isentos os lucros distribuídos de acordo com a legislação tributária, mesmo
que antecipados, desde não ultrapassem o lucro definitivo, apurado ao final do
período.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS.
O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um regime próprio para distribuição de
dividendos, distinto do regime de apuração do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica
que realiza o pagamento dos dividendos. É possível ao contribuinte declarar como
isentos os rendimentos provenientes de empresa da qual seja sócio a título de
distribuição de lucros ou dividendos. Caso a empresa seja tributada com base no
lucro presumido, poderá ser distribuído lucro superior ao que serviu de base de
cálculo da CSLL e do IRPJ, desde que comprovada sua existência por meio de
contabilidade regular, de acordo com a legislação comercial, IN 93/97 e Lei no
9.245/95. Recurso voluntário provido
Acórdão CARF no 2302-001.878
REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OBRIGATÓRIA.
A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter, além do Livro de Registro de Inventário, escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, salvo se mantiver livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária. (...)
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
8
Acórdão CARF no 2101-002.161
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO EM VALOR SUPERIOR AO LUCRO PRESUMIDO.
É isenta de tributação a parcela do lucro, distribuído aos sócios, que exceda a base
tributável apurada no regime do lucro presumido, desde que se tome por base a
escrituração comercial. Na hipótese, o lucro distribuído aos sócios, que excedeu
ao lucro presumido, está de acordo com o lucro líquido apurado na contabilidade.
Evidentemente, a norma se refere aos lucros ou dividendos apurados com base na
escrituração contábil, feita com observância da lei comercial. Afinal, deve-se ter
em mente que a intenção do legislador, ao isentar a distribuição de lucros por
meio do art. 10 da Lei no 9.249/1995, era evitar a tributação em duplicidade desta
renda na pessoa física do sócio em razão de ela já ter sido tributada na pessoa
jurídica.
Neste ponto, vale lembrar que, mesmo tratando-se de pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro presumido, elas, como regra, devem manter escrituração
contábil nos termos da legislação comercial (art. 527 do RIR/1999), sendo
obrigadas, inclusive, a escriturar o livro Diário, para lançamento do dia a dia das
operações da atividade ou dos atos que tenham reflexo na sua situação
patrimonial, e autenticá-lo no órgão competente de registro (art. 258 do
RIR/1999).
É verdade que a legislação fiscal prevê exceção à regra, ao dispensar a
escrituração contábil para a empresa optante pelo lucro presumido, impondo,
contudo, como condição, a manutenção do livro Caixa com a escrituração de toda
a movimentação financeira, inclusive a bancária (parágrafo único do art. 527 do
RIR/1999). É evidente que tal dispensa é apenas para efeitos fiscais, uma vez que
o art. 1.179 e seguintes do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002) obrigam o empresário e a sociedade empresária, inclusive a sociedade
limitada, a manter escrituração contábil com base em documentação que a
fundamente e a levantar balanço, apurando resultado:
Código Civil
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme
de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
§ 1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério
dos interessados.
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que
pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
9
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o
lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
(Grifei.)Da leitura dos dispositivos acima, verifica-se a obrigatoriedade, em relação
aos empresários e sociedades empresárias, da escrituração do livro Diário e dos
demais livros exigidos por lei, bem como a obrigatoriedade de registro desses
livros no Registro Público de Empresas Mercantis.
(...)
Quanto à possibilidade de a contabilidade fazer prova a favor ou contra o
empresário ou a sociedade empresária, vale reproduzir os art. 226 do Código Civil
de 2002, bem como os arts. 379 e 380 do recentemente revogado Código de
Processo Civil (Lei no 8.869, de 11 de janeiro de 1973) e os arts. 418 e 418 do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015):
Código Civil Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem
vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
(Grifei.)Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos
casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de
requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou
inexatidão dos lançamentos.
Código de Processo Civil (Lei no 8.869, de 11 de janeiro de 1973)
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei,
provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.
Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade.
Código de Processo Civil
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. (Grifei.)
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Verifica-se, assim, que para fazer prova a favor do seu titular, a contabilidade
deve ser regular, ou seja, a escrituração contábil deve ser realizada em
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
10
conformidade com as normas pertinentes e deve preencher os requisitos
intrínsecos e extrínsecos.
Vale ressaltar que as técnicas e procedimentos contábeis e o seu rigor não são
distintos para as empresas optantes pelo lucro real e para as que optam pelo
lucro presumido. Apenas para fins de apuração do lucro presumido e sua
comprovação perante o Fisco, a legislação dispensa a apresentação do livro
Diário.
A apuração do lucro contábil exige escrituração regular, completa, que atenda às
técnicas e procedimentos contábeis. As empresas optantes pelo lucro presumido
que pretendam distribuir o lucro contábil com isenção de IRPF aos seus sócios
devem necessariamente possuir escrituração regular, com todos os requisitos.
Recorde-se neste ponto, que são requisitos extrínsecos dos livros contábeis, por
exemplo, a sua encadernação, a numeração de suas folhas, os termos de abertura
e de encerramento e a autenticação no órgão competente em tempo hábil,
conferindo-lhes, assim, fé pública, em consonância, inclusive, com o princípio da
publicidade.
No caso ora examinado, ainda que se entenda que a empresa NOVO RUMO LTDA
- optante pela sistemática de apuração do imposto de renda pelo lucro presumido
- poderia fazer uso da faculdade legal de antecipar a distribuição de lucros, a
contabilidade dos anos-calendário 2008 e 2009 não merece fé, em razão de a
autenticação do livro Diário ter ocorrido após o prazo hábil.
O anteriormente transcrito art. 1.181 do Código Civil de 2002, dispõe que, salvo
disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, antes de
postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas
Mercantis.
No entanto, para fins de comprovação junto ao Fisco Federal dos fatos
contábeis/fiscais que influenciam a apuração dos tributos devidos, a Secretaria da
Receita Federal, já dispunha “sobre a admissibilidade da autenticação do livro "
Diário" em data posterior ao movimento das operações nele lançadas” na
Instrução Normativa SRF no 16, de 01/03/2004, nos seguintes termos:
“Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.” O Parecer
Normativo da CST n° 011, de 13/08/1985 (D.O.U. de 17/09/1985), em seu item
"10" também estabeleceu que o prazo para a autenticação do Livro Diário
corresponde ao prazo regulamentar para a entrega da respectiva declaração de
imposto sobre a renda da pessoa jurídica (ano consecutivo ao do ano-calendário
de apuração do imposto). No caso em questão, o registro se deu após o prazo de
entrega da declaração de rendimentos.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
11
Além disso, o registro se deu depois do início da fiscalização do sócio, uma vez
que o contribuinte tomou conhecimento do procedimento fiscal em 05/03/2012,
por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, primeiro ato escrito
praticado pelo Auditor Fiscal (fls. 40/43), incluindo pedido de apresentação de
documentação comprobatória da transferência dos montantes a título de lucros e
dividendos recebidos da empresa Novo Rumo Imóveis Ltda, informados em suas
declarações de ajuste.
Em consonância com o art. 7o, inc. I e §1o, do Decreto no 70.235 de 1972, a partir
de 05/03/2012, o contribuinte perdeu a espontaneidade quanto à matéria objeto
da fiscalização, cabendo ressaltar, aliás, que ele detinha participação societária
expressiva na empresa familiar (os demais sócios eram seus filhos), fato que,
inclusive, enseja a possibilidade de influência na confecção de documentos no
âmbito da empresa.
A empresa na qual ele figurava no quadro societário, independentemente de esta
ter sido intimada ou não, também perdeu a espontaneidade, uma vez que ela está
inquestionavelmente relacionada com os fatos objeto do procedimento fiscal na
pessoa
física,
conforme
entendimento
encontrado
na
jurisprudência
administrativa, da qual se reproduzem as ementas abaixo:
Acórdão
no
1101-000.996
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Acórdão no 101-96.583 ESPONTANEIDADE DESCARACTERIZAÇÃO. O início do
procedimento fiscal em relação ao sócio, pessoa física, titular de conta bancária
que registrava a movimentação financeira da pessoa jurídica relacionada com
operações não contabilizadas e não oferecidas à tributação, exclui a
espontaneidade da pessoa jurídica independentemente de intimação.
Acórdão no 101-96.707 OPÇÃO PELO PAES — ESPONTANEIDADE — INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. TERCEIROS ENVOLVIDOS. O parágrafo primeiro do artigo
7° do Decreto n° 70.235/1972 estabelece que o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
No caso em questão, o fato de os livros Diário de 2008 e 2009 terem sido
autenticados extemporaneamente em 03/04/2013 (fls. 146 e 287) é suficiente
para se concluir que a empresa não tinha contabilidade regular.
De fato, a falta de um requisito extrínseco importante, qual seja a falta de
autenticação do livro Diário no órgão competente em tempo hábil, caracteriza a
contabilidade irregular, indigna de fé. E, evidentemente, a contabilidade irregular
não se presta a fazer prova, a favor do contribuinte, da distribuição efetiva de
lucro contábil existente.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
12
Se isso não fosse suficiente, o que não é o caso, observa-se ainda que a
apresentação de cópias de algumas folhas dos livros Razão de 2008 e 2009
estranhos ao conteúdo dos mesmos dois livros apresentados em momento
posterior é forte indício de que os livros Diário, cujos registros devem encontrar o
seu equivalente no Razão, além de autenticados extemporaneamente, também
teriam tido sua escrituração concluída ou alterada também no decorrer da ação
fiscal, que se iniciou em 05/03/2012 (fl. 43) e resultou no auto de infração
cientificado ao contribuinte em 20/09/2013 (fl. 435).
Se tudo isso ainda não bastasse, outro fato que não ajuda o contribuinte quanto à
comprovação da natureza de distribuição de lucros dos valores considerados
omitidos é constatação de que a pretensa distribuição de lucros em 2008 é
desproporcional à participação de cada sócio no capital social da empresa, cujo
contrato social previa a distribuição proporcional ao capital de cada sócio ao final
do ano, não prevendo aliás, a possibilidade de antecipação de distribuição de
lucro. Também não o ajuda a falta de balancetes mensais Outro fato que também
não ajuda o contribuinte quanto à comprovação da natureza de distribuição de
lucros dos valores considerados omitidos é a falta de levantamento de balancetes
analíticos ao longo dos exercícios. Independentemente da questão da
aplicabilidade ou não do art. 204 da Lei no 6.404 de 1976 às sociedades limitadas,
observa-se que a distribuição antecipada de lucros com base no resultado contábil
efetivamente apurado, tanto para os acionistas das sociedades anônimas como
para os sócios da sociedade limitada, subordina-se à lógica intrínseca da
contabilidade e requer o levantamento de balancetes intermediários pelo simples
fato de não ser possível distribuir lucro que não existe.
Além de ser indispensável a disponibilidade de recursos, a existência de lucro
contábil também é condição lógica necessária para essa antecipação e, por isso, a
imprescindibilidade dos balancetes intermediários, que não constam da cópia do
Diário (fls. 146/205 e 287/330), mesmo autenticado a destempo.
Com a impugnação, o contribuinte junta, entre outros documentos, cópia do
plano de contas emitido em formulário emitido em 01/10/2013 (fls. 528/537),
cópia dos balanços de 31/12/2008 e 31/12/2009 (fls. 568/574), cópia do Termo de
Encerramento do Livro Diário no 1 (fl. 575) e cópias de balancetes analíticos,
referentes a 30/08, 30/09, 31/10, 30/11 e 31/12/2008, produzidos em sistema
informatizado e emitidos em 09/10/2013 (fls. 538/567 e 575/585), ou seja,
extemporaneamente, não sendo hábil para a prova que se faz necessária.
O que se verifica é que resta patente que a contabilidade apresentada pelo
contribuinte não merece fé, pois foi registrada a destempo, não sendo hábil a
provar a alegada natureza de lucros distribuídos dos valores transferidos pela
empresa ao sócio.
Deste modo, cabe a tributação na pessoa física do sócio, no percentual da sua
participação no capital social, do montante excedente ao valor da base de cálculo
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
13
do imposto apurado na sistemática do lucro presumido, diminuída dos impostos e
contribuições a que estiva sujeita a pessoa jurídica.
Confirma-se, portanto, a infração apurada e a correção do procedimento fiscal na
apuração da base de cálculo do imposto .
Em relação à aplicação da multa qualificada de 150%, a autuante apoiou-se no art.
44, inc. I, § 1o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que é abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)...
Eis o que dispõem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964:
Art. . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A autuante aplicou a multa qualificada por entender que teria havido, nos seus
termos “a prática de simulação, perpetrada pelo contribuinte fiscalizado mediante
inserção de elementos inexatos em documento apresentado em atendimento à
intimação inicial e na escrituração contábil/fiscal da empresa da qual configura
sócio administrador, fornecida posteriormente, num propósito deliberado de
ocultar a real ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda sobre valores
pagos a outro título que não o de rendimentos isentos a título de distribuição
antecipada de lucros”.
Examinando-se os fatos relatados e os documentos constantes dos autos, cabe
concluir que a apresentação de cópias de algumas folhas dos livros Razão de 2008
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
14
e 2009 estranhos ao conteúdo dos mesmos dois livros apresentados em momento
posterior, indicando alteração ou manipulação de documentos, configura conduta
dolosa, com vistas a suprimir ou reduzir tributos ou impedir o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do tributo ou de
suas circunstâncias materiais Não se sustenta a argumentação do contribuinte no
sentido de ter havido mero erro involuntário, ressaltando-se, inclusive, que,
independentemente da forma de escrituração adotada (livro em papel, conjunto
de fichas com escrituração mecânica ou eletrônica etc.), só pode existir um livro
Diário e um livro Razão, para um determinado período.
Resta confirmada a conduta fraudulenta perpetrada pelo contribuinte ao
apresentar parte de documentação contábil com elementos inexatos/incorretos à
vista da apresentação posterior de documentação complementar. Essa conduta,
tipificada nos arts. 72 e 73 da Lei no Lei no 4.502/1964, enseja a aplicação da
multa qualificada de 150%, que, portanto, deve ser confirmada.
Deste modo, cabe a manutenção da multa qualificada de 150%

DA RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.303 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.721407/2013-42
15
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).
Desta forma, dou parcial provimento ao recurso no presente ponto para limitar a
multa qualificada em 100%

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 662
DF CARF MF
Original